Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa.
II - Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CP).
III – Evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, mostram-se presentes os pressupostos da segregação cautelar.
IV - Se as circunstâncias concretas do crime demonstram que o paciente atentou contra a vida da vítima, atingindo-a com golpe de instrumento pérfuro-contundente, deixando de consumar o delito apenas porque foi contido por terceiros, justificada está a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
V - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
VI – Ordem denegada.